Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706266-66.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O O apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Dessa forma, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator